Tribunal: TJSP
Processo: 1019647-28.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Sentença de parcial procedência para condenar a ré no custeio integral do tratamento para autismo pelos métodos e carga horária indicados, dentro da rede ou mediante reembolso, em valor equivalente ao que seria pago ao prestador credenciado se indicar prestador, ou integral, se a rede credenciada não suprir adequadamente os tratamentos – Inconformismo das partes – Cerceamento

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Sentença de parcial procedência para condenar a ré no custeio integral do tratamento para autismo pelos métodos e carga horária indicados, dentro da rede ou mediante reembolso, em valor equivalente ao que seria pago ao prestador credenciado se indicar prestador, ou integral, se a rede credenciada não suprir adequadamente os tratamentos – Inconformismo das partes – Cerceamento de defesa não caracterizado – Preliminar rejeitada - Mérito - Paciente portador de transtorno do espectro autista – Indicação médica para tratamento pelo método ABA, com indicação para atendimento multidisciplinar – Ré que recusou a cobertura, sob alegação de não constar no rol de procedimentos da ANS – Negativa de cobertura e limitação de sessões é prática abusiva e ilegal porque prejudica o próprio objeto do contrato, e também porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada – Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça, devendo prevalecer o número de sessões conforme indicação médica – Havendo indicação de profissionais e clínicas dentro da rede credenciada o reembolso, se a paciente optar por tratamento particular, deve obedecer aos limites estabelecidos no contrato, somente se admitindo o reembolso integral na ausência de atendimento dentro da rede – Sentença mantida – Recurso de apelação da ré e adesivo do autor improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563044
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019647-28.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado LIFE
EMPRESARIAL SAÚDE LTDA., é apelado/apelante JORGE BERTOLLA NETO
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019647-28.2018.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 230248jv
APELAÇÃO CÍVEL No: 1019647-28.2018.8.26.0003
COMARCA: CAPITAL F.R. JABAQUARA 1a VARA CÍVEL
APELANTE/APELADO: LIFE EMPRESARIAL SAÚDE LTDA.
APELADO/APELANTE: JORGE BERTOLLA NETO
JUÍZ: CRISTIANE VIEIRA
PF
PLANO DE SAÚDE Sentença de parcial procedência para condenar a ré no custeio integral do
tratamento para autismo pelos métodos e carga horária indicados, dentro da rede ou mediante
reembolso, em valor equivalente ao que seria pago ao prestador credenciado se indicar prestador,
ou integral, se a rede credenciada não suprir adequadamente os tratamentos Inconformismo das
partes Cerceamento de defesa não caracterizado Preliminar rejeitada - Mérito - Paciente
portador de transtorno do espectro autista Indicação médica para tratamento pelo método ABA,
com indicação para atendimento multidisciplinar Ré que recusou a cobertura, sob alegação de
não constar no rol de procedimentos da ANS Negativa de cobertura e limitação de sessões é
prática abusiva e ilegal porque prejudica o próprio objeto do contrato, e também porque coloca o
consumidor em desvantagem exagerada Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça,
devendo prevalecer o número de sessões conforme indicação médica Havendo indicação de
profissionais e clínicas dentro da rede credenciada o reembolso, se a paciente optar por tratamento
particular, deve obedecer aos limites estabelecidos no contrato, somente se admitindo o reembolso
integral na ausência de atendimento dentro da rede Sentença mantida Recurso de apelação da
ré e adesivo do autor improvidos.
A sentença de págs. 211/213, cujo relatório se
adota, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, confirmando a
tutela de urgência, para condenar a ré no custeio integral do tratamento
para autismo do Autor, de forma individual, contínua e por tempo
indeterminado, conforme laudo médico apresentado pelos métodos e
carga horária indicados, sob pena de multa, sendo a escolha dos
prestadores feita pelo autor, entre as clínicas indicada pela Operadora e
constantes da rede credenciada ou, alternativamente, em clínica
particular próxima à residência do Requerente e por ele preferida, com
reembolso, nesta última hipótese, limitado ao valor que seria pago ao
prestador de serviço qualificado e indicado pela Operadora para o
tratamento correspondente ou integral, se a rede credenciada não
suprir adequadamente os tratamentos.
Condenou a ré no pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios de R$ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019647-28.2018.8.26.0003 -Voto no
3
Inconformada apela a ré, págs. 227/241, pugnando
pela reforma da sentença, para improcedente, com inversão da verba
honorária.
Adesivamente
apela
o
autor,
págs.
263/277,
pugnando pela reforma parcial da sentença para que a ré seja
compelida a custear integralmente todo o tratamento e todas as
terapias prescritas ao Apelante, fora de sua rede credenciada.
Contrarrazões
apresentadas,
págs.
246/261
e
283/293.
A procuradoria geral de justiça opinou pelo parcial
provimento do recurso, págs. 351/367.
É o relatório.
JORGE BERTOLLA NETO ingressou com ação
cominatória em face de LIFE EMPRESARIAL SAUDE LTDA, alegando
ter sido diagnosticado com TEA Transtorno do espectro autista (CID 10
F84), sendo recomendado por seus médicos tratamento multidisciplinar,
pelos métodos ABA e Denver.
No entanto, a ré negou cobertura aos tratamentos
indicados, sob alegação de não constarem os métodos no rol de
procedimentos da ANS, sem comprovação da eficácia.
Assim ingressou com a ação para que a ré
autorizasse os tratamentos.
Ante a parcial procedência apelam as partes.
A ré preliminarmente pugna pela anulação da
sentença, por cerceamento de defesa já que requereu a realização de
perícia médica, para que o perito do Juízo declarasse se o tratamento
possui eficácia comprovada e se a terapêutica indicada era eficiente ao
menor.
No mérito alega, em síntese, que há exclusão
contratual dos tratamentos que são experimentais e não constam no rol
de procedimentos da ANS.
Defende a não obrigação de custeio fora da rede
credenciada e a impossibilidade de reembolso, que não faz parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019647-28.2018.8.26.0003 -Voto no
4
contrato de saúde.
Sustenta a não comprovação da efetividade dos
tratamentos, pelos métodos indicados, a carga horária excessiva
imposta e que a terapia ocupacional é mais ligada ao ensino do que à
medicina.
Já o autor sustenta a necessidade de cobertura
integral de tratamentos fora da rede credenciada alegando que a ré não
possui atendimento dentro das especialidades.
Pois bem.
De início em relação à arguição de cerceamento de
defesa cumpre salientar que o julgamento antecipado da lide está nos
ditames do art. 355 do NCPC, como medida de celeridade para os casos
em que não há necessidade de dilação probatória.
O Juízo sentenciante não está obrigado a determinar
a produção de provas requerida pelas partes conforme reza o art. 370
do NCPC, pois vigora no processo civil o principio do livre
convencimento, podendo entender desnecessária a produção de outras
provas.
Assim como, o magistrado é o destinatário das
provas, cabendo a ele aferir ou não de outras além daquelas produzidas
nos autos. E como entendeu serem desnecessárias, com acerto não
ordenou a produção delas.
Nesse sentido, em situações semelhantes os julgados
desta Corte:
Agravo retido interposto pelo autor
Ausência de
requerimento para julgamento na fase recursal

Inteligência do artigo 523, §1o do Código de
Processo Civil
Recurso não conhecido. Agravo
retido
interposto
pelo
réu

Conhecimento

Cerceamento de defesa
Não verificação

Documentos apresentados que são suficientes
para o deslinde da demanda Desnecessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019647-28.2018.8.26.0003 -Voto no
5
da produção de prova oral
Magistrado,
ademais, que é o destinatário da prova

Princípio do livre convencimento motivado

Agravo retido não provido. Ação de reparação de
danos morais Ofensas dirigidas ao autor proferidas
em e-mail anônimo enviado a grupo sócios do clube
Juventus
Conduta ilícita do réu verificada
Réu
teceu críticas ofensivas ao autor, maculando sua
imagem profissional em sua área de atuação

Caracterização de responsabilidade civil Liberdade
de expressão deve ser limitada pela proteção à
dignidade,
honra
e
reputação
das
pessoas

Ponderação de princípios constitucionais Dever de
Indenizar

Danos
morais

Majoração
em
atendimento à proporcionalidade e razoabilidade

Valor
fixado
em
R%
20.000,00
Honorários
advocatícios Majoração para remunerar de forma
adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado do
autor Recurso do autor provido em parte Recurso
do réu não provido. Não se conhece do agravo retido
interposto pelo autor, Nega-se provimento ao agravo
retido e ao recurso de apelo interpostos pelo réu e
Dá-se provimento em parte ao recurso do autor.
(A.C.
no
1053151-30.2015.8.26.0100;
Relator
(a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2016)
NULIDADE - Cerceamento de defesa
Não
caracterização - Julgamento antecipado da lide
- Possibilidade do juiz dispensar a produção de
outras provas Aplicação do artigo 355, inciso I
do
novo
CPC
-
PRELIMINAR
REJEITADA.
INDENIZAÇÃO Provocações publicadas em sítio de
relacionamento Hostilizações e ofensas recíprocas
entre colegas de trabalho que não caracterizam
danos indenizáveis Consequências da vida cotidiana
Dano moral não configurado Improcedência da
ação - Sentença confirmada
RECURSO NÃO
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019647-28.2018.8.26.0003 -Voto no
6
(A.C.
no
1025845-58.2015.8.26.0562;
Relator
(a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 12a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/06/2016)
PEDIDO
DE
ALTERAÇÃO
DE
SUCUMBÊNCIA
FORMULADO
EM
CONTRARRAZÕES

NÃO
CONHECIMENTO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

PRODUÇÃO DE PROVAS
DESNECESSIDADE

ELEMENTOS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA O
JULGAMENTO

PRELIMINAR
REJEITADA
RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL RÉ QUE
PROFERIU OFENSA DIRETA À HONRA DO AUTOR POR
CAUSA DE DISCUSSÃO POLÍTICA FEITA NA REDE
SOCIAL DO FACEBOOK
ABUSO DO DIREITO DE
LIBERDADE DE EXPRESSÃO - REPERCUSSÃO -
DEVER DE INDENIZAR SENTENÇA IMPROCEDENTE
DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(A.C.
no
1020472-27.2014.8.26.0224;
Relator
(a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/03/2016).
Posto isto, rejeito a preliminar.
No mérito, três questões se mostram relevantes para
a solução da lide: A legalidade ou não da recusa dos tratamentos, a
limitação das sessões e o direito ao reembolso integral.
Em relação às duas primeiras, o que se tem é que
são abusivas tanto a recusa de tratamento, sob alegação de não
estarem os tratamentos no rol de procedimentos da ANS quanto a
limitação do numero de sessões.
A relação que se estabeleceu entre as partes, por
força do contrato celebrado é de consumo. O Código de Defesa do
Consumidor é norma de ordem pública, que se aplica a todas as
relações de consumo, inclusive as decorrentes da contratação dos
planos de saúde, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de
Justiça. No mesmo sentido, a Súmula 100 deste Egrégio Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019647-28.2018.8.26.0003 -Voto no
7
O argumento da apelada de que não há previsão no
rol da ANS de cobertura do referido tratamento, sendo aplicável o
disposto na Súmula 102 deste E. Tribunal: “havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob
o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no
rol de procedimentos da ANS”.
Certo é que não se discute a existência do quadro
clínico da criança nem a existência de prescrição médica indicando as
terapias necessárias para o seu melhor desenvolvimento.
Nesse sentido, deve prevalecer a indicação médica,
indicando, inclusive, o número de sessões necessárias para o paciente.
Firmou-se, como explicitado pelo Ministro Menezes
Direito, quando do julgamento do RECURSO ESPECIAL No 668.216 SP,
pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a orientação no sentido de que:
“(...) não se pode negar o direito do contrato de estabelecer que tipo de
doença está ao alcance do plano oferecido. Todavia, entendo que deve
haver uma distinção entre a patologia alcançada e a terapia. Não me
parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a
doença está agasalhada no contrato. Isso quer dizer que se o plano está
destinado a cobrir despesas relativas ao tratamento, o que o contrato
pode dispor é sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de
tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato. Na verdade, se
não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse
aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de
cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é
incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é
senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode
ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do
paciente. Além de representar severo risco para a vida do consumidor.
Foi nessa linha que esta Terceira Turma caminhou quando existia limite
de internação em unidade de terapia intensiva (REsp n° 158.728/RJ, da
minha relatoria, DJ de 17/5/99), reiterado pela Segunda Seção (REsp
n° 251.024/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de
4/2/02). Isso quer dizer que o plano de saúde pode estabelecer que
doenças estão sendo cobertas, mas não que o tipo de tratamento está
alcançado para a respectiva cura. Assim, por exemplo, se está coberta a
cirurgia cardíaca, não é possível vedar a utilização de stent, ou, ainda,
se está coberta a cirurgia de próstata, não é possível impedir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019647-28.2018.8.26.0003 -Voto no
8
utilização de esfíncter artificial para controle da micção. O mesmo se
diga com relação ao câncer. Se a patologia está coberta, parece-me
inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de que a quimioterapia
é uma das alternativas possíveis para a cura da doença. Nesse sentido,
parece-me que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse
preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, consumidor do plano
de saúde, ser impedido de receber tratamento com o método mais
moderno do momento em que instalada a doença coberta em razão de
cláusula limitativa. É preciso ficar bem claro que o médico, e não o
plano de saúde é responsável pela orientação terapêutica. Entender de
modo diverso põe em risco a vida do consumidor.”
Neste sentido o entendimento deste Tribunal:
“PLANO DE SAÚDE. Autor diagnosticado portador de
Autismo Infantil. Prescrição de tratamento por equipe
multidisciplinar, incluindo psicólogos com abordagem
comportamental (ABA), fonoaudiologia e terapia
ocupacional. Pretensão da ré de limitação do número
de sessões e de reembolso, fundada em previsão
contratual e rol da ANS. Abusividade. Tratamento
prescrito pelo médico que assiste a autora. Aplicação
da Súmula no 102 desta Corte. Cláusula limitativa
nula de pleno direito. Art. 51, IV, CDC. Precedentes.
Reembolso que não pode ser limitado, ante a
ausência
de
comprovação
da
existência
de
profissional credenciado apto a prestar o tratamento
prescrito ao autor. Danos morais. Relatório médico
que não indica urgência ou gravidade do estado de
saúde do autor, nem seu agravamento em razão da
recusa da ré. Dano moral não caracterizado. Mero
aborrecimento, que não ultrapassou a normalidade.
Precedentes. Sentença parcialmente reformada para
afastar os danos morais. Sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019647-28.2018.8.26.0003 -Voto no
9
Recurso do autor não provido, e recurso da ré
parcialmente
provido”
(Apelação
Cível
no
1022904-64.2018.8.26.0002, de 05 de junho de
2019, Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho).
“PLANO DE SAÚDE. Paciente infante, portadora de
transtorno espectro autista. Negativa comprovada.
Limitação de sessões é prática abusiva e ilegal
porque prejudica o próprio objeto do contrato, e
também
porque
coloca
a
consumidora
em
desvantagem exagerada. Impossibilidade de previsão
do tempo necessário para a cura da paciente. Dano
moral. Ocorrência in re ipsa. Recusa indevida de
cobertura em momento de aflição psicológica da
paciente, hipervulnerável, que já se encontra com a
saúde debilitada. Quantum bem fixado, que não
comporta minoração. Sentença mantida. Apelo improvido” (Apelação no
1010655-34.2016.8.26.0590, Des. Relator: Fábio
Podestá, data de julgamento: 20/10/2017, 5a
Câmara de Direito Privado TJSP).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE SAÚDE. Apelado que é portador de Transtorno do
Espectro
Autista
e
necessita
se
submeter
a
tratamento multidisciplinar. Contrato que prevê a
limitação
de
cobertura
do
tratamento
e
da
quantidade de sessões. Inadmissibilidade. Existência
de prescrição médica expressa, indicando a necessidade do tratamento por período indeterminado. Procedimentos que se mostram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019647-28.2018.8.26.0003 -Voto no
10
necessários à reabilitação do paciente, uma criança
de apenas oito anos de idade. Ademais, o rol de
coberturas obrigatórias da ANS é meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa de
cobertura sob esse fundamento. Aplicação do CDC e
da Súmula no 102 do TJSP. Precedentes desta E.
Corte. Ressarcimento de eventuais valores pagos que
deve ser feito de forma integral. Sentença mantida.
SUCUMBÊNCIA.
Majoração
dos
honorários
advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11,
do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação
no
1002125-12.2017.8.26.0362,
Des.
Relatora:
Rosângela Telles, data de julgamento: 02/05/2018,
2a Câmara de Direito Privado TJSP).
“Apelação - Plano de saúde - Tratamento de
transtorno do espectro autista - Pretensão da
operadora de limitação do número de sessões de
terapia ocupacional e psicoterapia - Alegação de falta
de previsão no rol da ANS e de afastamento da
diretriz
de
tratamento
constante
da
norma
administrativa, caracterizando exclusão de cobertura
prevista no contrato - Inadmissibilidade - Cláusula
abusiva - Rol que estabelece o conteúdo mínimo e
não autoriza supressão das providências essenciais
ao tratamento da moléstia coberta Súmula 102 do
TJSP - Nulidade da disposição contratual que
pretende limitar número de atendimento, providência
que compete ao médico definir - Precedentes.
Recurso
improvido”
(Apelação
no
1044162-35.2015.8.26.0100, Des. Relator: Enéas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019647-28.2018.8.26.0003 -Voto no
11
Costa Garcia, data de julgamento: 22/05/2018, 1a
Câmara de Direito Privado TJSP).
E também desta Câmara:
Apelação. Plano de saúde. Negativa do plano de
saúde da cobertura de tratamento multidisciplinar
com fisioterapia (método Cuevas Medek Exercises e
Therasuit), Terapia Ocupacional (Método Bobath),
Equoterapia, Hidroterapia, Fonoaudiologia (Método
Padovan) e Psicopedagogia a paciente portadora de
microcefalia, agenesia de corpo caloso, autismo e
retardo global do desenvolvimento neuro psicomotor.
Alegação de procedimentos não previstos no rol da
ANS.
Recusa
de
cobertura
indevida.
Expressa
indicação médica. Súmula n. 102 do E. TJSP.
Honorários advocatícios de sucumbência recursal
(Enunciado
Administrativo
no
7,
do
C.STJ).
Inaplicabilidade no caso dos autos. Vedação ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento (§ 11 do art. 85 do CPC). Sentença de
procedência mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso
não
provido.
(Apelação
cível
n.
1004380-60.2016.8.26.0011, Rel. Des. Pedro de
Alcântara da Silva Leme Filho) - g.n.
Quanto à terceira questão, relativa ao reembolso,
está obrigada a ré ao reembolso integral apenas no caso de não possuir
clínicas especializadas para o tratamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019647-28.2018.8.26.0003 -Voto no
12
Colocando à disposição do paciente o tratamento
prescrito não está obrigada ao reembolso integral se, por livre escolha,
o beneficiário opta pelo serviço profissional não credenciado.
Neste ponto, se o autor optar por fazer tratamento
que não é prestado em clínica ou por profissional credenciado, devem
ser respeitados os limites de reembolso previstos no contrato, de
acordo com o tratamento prestado.
Ressalte-se que a sentença foi neste sentido. E neste
ponto o que se determina é que se disponibilizar clínica e profissionais
para o tratamento em questão não tem a obrigação de reembolsar
integralmente o autor se este optar por tratamento fora da rede
credenciada, limitando-se, neste caso os reembolsos ao que está
estipulado no contrato ou ao que pagaria ao profissional da rede.
Por conta disso, a sentença deve ser mantida, assim
como lançada.
Por fim, ante o improvimento do recurso de apelação,
majoram-se os honorários da ré para R$ 2.500,00, nos termos do art.
85, § 11o do CPC.
Por todo o exposto, nego provimento aos
recursos de apelação da ré e adesivo do autor.
Silvério da Silva
Relator